Tribunal: TJDFT
Processo: 0715948-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715948-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON VIEIRA GUERRA AGRAVADO: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício à instituição bancária perante a qual se encontram depositados valores bloqueados por meio do SISBAJUD, pelo qual o agravante pretende averiguar a natureza da conta, isto é, se se trata de conta corrente ou poupança. O agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que é representado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial. Alega que se faz necessária a expedição de ofício para averiguar a natureza da conta, a fim de amparar possível impugnação à penhora, pois há a possibilidade de se tratar de valores impenhoráveis. Aduz que, por se tratar de representação na qualidade de Curadoria Especial e sem prévio contato com a parte, não tem condições de produzir a prova, mormente em razão do sigilo bancário. Discorre sobre o direito de defesa da parte citada fictamente. Conclui requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a expedição do ofício, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o ato constritivo, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, registre-se que a circunstância de o agravante ser representado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça para isentá-lo do pagamento das despesas processuais, já que não faz presumir a sua hipossuficiência. Com efeito, o só fato de o agravante, citado por edital, estar sendo patrocinado pela Defensoria Pública, no exercício da função de Curadoria Especial (art. 72, inciso II, do CPC), não conduz à presunção de hipossuficiência, que deve ser declarada pela parte, nos termos do art. 5o, da Lei 1.050/60, e do art. 98 e seguintes, do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. DIALETICIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PRECLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. REVELIA RECONHECIDA. 1. (...) 2. O simples fato de o réu ser representado pela Curadoria de Ausentes não enseja o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Precedentes do E.TJDFT e C.STJ. 3. (...) 5. Negou-se provimento ao apelo” (Acórdão 1384159, 00020410620168070002, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não obstante, mostra-se cabível postergar o pagamento do preparo para depois do julgamento final, a fim de permitir que a Defensoria Pública possa desempenhar com efetividade o seu encargo, na defesa da parte citada fictamente. Assim, as consequências se refletirão nos ônus sucumbenciais, não sendo exigível o preparo nesse momento, até mesmo porque se encontra em lugar incerto e não sabido. A esse respeito: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LITÍGIO POSSESSÓRIO TRAVADO ENTRE PARTICULARES SOBRE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA. MELHOR POSSE. 1.(...). 2. O só fato de a parte requerida, citada por edital, ter sido patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício da função de Curadoria Especial (art. 72, inciso II, do CPC), não conduz à presunção de hipossuficiência, que deve ser declarada pela parte, nos termos do art. 5.o, da Lei 1.050/60 e do art. 98 e seguintes, do CPC. Contudo, as consequências se refletirão nos ônus sucumbenciais, não havendo que se falar em pagamento de custas no momento da interposição do apelo, até mesmo porque a apelante encontra-se em lugar incerto e não sabido. 3. (...). 5. Apelo não provido” (Acórdão 1371612, 07035499220208070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2021, publicado no DJE: 27/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prosseguindo, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo pretendidos, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que advirá da convolação em penhora e posterior levantamento do numerário bloqueado. No entanto, e apesar de se reconhecer, por um lado, que cabe à curadoria de ausentes desempenhar o múnus público de defender a parte processualmente, é certo que, por outro lado, pertence à esfera patrimonial do devedor eventual defesa contra penhora realizada em conta bancária de sua titularidade, sendo, como já decidiu esta egrégia Corte, “descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor” (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/02/2019, publicado no DJE: 20/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, e como consignou o douto Magistrado singular, mesmo que fosse deferida a expedição de ofício, tal medida não teria o condão de paralisar a marcha processual, daí porque tampouco comporta acolhimento o pedido subsidiário de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dessa forma, não tendo por relevantes os argumentos expendidos no recurso, indefiro tanto a antecipação da tutela recursal quanto o efeito suspensivo postulados. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 24 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator